Tribunal: STF
Processo: RHC 232975
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Gustavo Alberto Vieira Monsalves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 808.688/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, a nulidade da sentença condenatória e a inidoneidade da dosimetria, porquanto a pena-base teria sido desproporcionalmente exasperada.



    Requer-se, ao final:



    “seja DEFERIDA a MEDIDA LIMINAR para ANULAR A SENTENÇA/ACÓRDÃO de GUSTAVO ALBERTO VIEIRA MONSALVES, e RECONHECER a EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA APLICAÇÃO DA PENA BASE sem FUNDAMENTAÇÃO art. 93, IX da CF/88;



    E ainda quer seja RECONHECIDA a OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM no que tange ao afastamento do redutor do § 4°. art. 33 da Lei 11.343/06, cessando assim o CONSTRANGIMENTO ILEGAL e;



    E que ao julgar o MÉRITO, que a decisão LIMINAR a torne DEFINITIVA, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos.



    Requer por derradeiro, a aplicação dos institutos “distinguishing” ou “overruling” previsto no artigo 315, § 2°, VI do Código de Processo Penal e 489, § 1°. VI do Código de Processo Civil, vez que a defesa invocou precedentes em casos idênticos, conforme demonstrado nos fundamentos do remédio heróico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2013. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (96,7 KG DE COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA/ ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. BIS IN IDEM. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA QUESTÃO. INAPLICABILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Inicialmente, conforme destacado pelo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, a impetração do writ no STJ se deu contra sentença condenatória transitada em julgado, o que ofende claramente ditames legais e jurisprudenciais. Veja-se:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara, específica e adequada de todos fundamentos do decisum combatido, sobretudo quanto ao fato de o writ se insurgir contra acórdão há muito transitado em julgado e revelar-se substitutivo de revisão criminal. Também não deduziu argumentos concretos no sentido de demonstrar a desnecessidade de reexame de fatos e provas para análise da tese relativa ao tráfico privilegiado. No mais, exceto quanto à Súmula 695/STF, repetiu as teses já refutadas.” (grifei)



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente